Tribunal: TCU
Processo: 026.697/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8918/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.697/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anizio Agnaldo Leite (XXX.314.726-XX); Arineide Aparecida Ribeiro Barroso (XXX.467.326-XX); Beatriz Santos Pereira (XXX.786.986-XX); Cristina Macedo Mourao (XXX.178.966-XX); Fernando Borges da Silva (XXX.554.726-XX); Gustavo Rodrigues de Paula (XXX.142.606-XX); Jessica Resende Souza (XXX.350.006-XX); Lucas Rafael Lopes Vieira (XXX.354.346-XX); Mateus Tavares Santos (XXX.410.886-XX); Wemerson Mendes de Oliveira (XXX.703.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.